Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. SÚMULA 343 STF. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A rescisão do acórdão com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC/2015 pressupõe violação frontal, direta e grave na aplicação da norma ao caso concreto, o que não ocorre quando existente, na verdade, divergência jurisprudencial acerca da interpretação de determinado dispositivo legal (Súmula 343 STF).
2. O erro de fato que permite a rescisão do julgado ocorre quando há uma falsa percepção das circunstâncias objeto do processo judicial, o que não ocorreu no caso.
3. Julgou-se improcedente a ação rescisória. Julgou-se prejudicado o agravo interno.